Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-24.2018.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Saneamento
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Oposição de dois embargos declaratórios idênticos contra o mesmo Acórdão – Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal – Não conhecimento do segundo recurso – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.